Tribunal: TJSP
Processo: 0000805-97.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária de lote urbano – Procedência – Incidência dos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil – Inexigibilidade de justo título ou de boa-fé – Cabimento da pretensão em virtude do decurso do tempo, sem oposição ou interrupção da posse – Sentença mantida – Recursos não providos.